Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702166-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DAIANA APARECIDA LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO P DA QUADRA INTERNA N 6 SRIA/GUARA DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0701746-47.2020.8.07.0014 – 109514732) que, ante a preclusão, não conheceu da alegação de ilegitimidade passiva ad causam. Afirma, em suma, carecer de legitimidade para responder pelas despesas condominiais, pois não tem nenhum vínculo jurídico direto com o agravado, haja vista que não reside no imóvel desde 07/2016, data da separação de fato do ex-cônjuge, cujo divórcio ocorreu em 07/2018. Afirma que o responsável pelos débitos é, exclusivamente, seu ex-marido, que ficou com o bem. Requer a suspensão liminar da decisão a quo. 2. O feito acha-se na fase de cumprimento da sentença (id 797903740), transitada em julgado (id86963387), que condenou a agravante, solidariamente com o seu ex-marido, ao pagamento de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias no valor original de R$ 10.673,35, mais correção e juros. O capítulo da sua impugnação em que alega ilegitimidade passiva ad causam não foi conhecido pelo Juízo a quo, ante a preclusão da matéria, o que ensejou o presente agravo de instrumento. O recurso não merece ser conhecido, pois deduz pretensão contrária a expresso texto de lei. Reza o CPC: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...). Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; Portanto, não cabe mais perquirir sobre a responsabilidade da agravante pelo pagamento especificado na sentença que a condenou e transitou em julgado. Alguns incorrem no lamentável equívoco de afirmar, tout court, que matéria de ordem pública – no caso (i)legitimidade ad causam - não está sujeita a preclusão. A afirmação, assim formulada, não é verdadeira. Questões de ordem pública, uma vez decididas, como no caso, ficam acobertadas pela preclusão e a coisa julgada, fenômenos processuais que também são de ordem pública e que objetivam a segurança jurídica. Portanto, apenas quando ainda não decididas, as questões de ordem pública podem ser analisadas em qualquer fase, ao menos nas instâncias ordinárias. A propósito, atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO PARADIGMA TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ALEGADA E DECIDIDA. PRECLUSÃO. CONFLITO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. CONVERGÊNCIA DOS JULGADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES IMPLANTADOS EM FOLHA POR FORÇA DO MS 6209. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE POR FORÇA DA MP N. 2.225-45/2001. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PROPORCIONAIS AO PERÍODO EXECUTADO. MATÉRIAS ANÁLOGAS EM DISCUSSÃO NOS DEMAIS REGISTROS DECORRENTES DO MESMO TÍTULO JUDICIAL. UNIFORMIZAÇÃO. 1. Uma vez decidida definitivamente pela Seção a matéria de ordem pública, esta não pode ser rediscutida, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. (...) (3a Seção, PET nos EmbExeMS 3.901, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 2021); EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO NO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PRECLUSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS PARA O CÁLCULO DA MULTA DECENDIAL. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (4a T., AgInt no REsp. 1.910.903, Min. Raul Araújo, 2021). 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. P.I. Brasília, 04.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator